Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-90.2020.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001609-90.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.532.991/0001-41 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO – PAGAMENTO SEM A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO § 1° DO ART. 523 DO CPC EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização voluntária de pagamento de valor cobrado na ação monitória sem a devida atualização, constitui pagamento a menor e, portanto, não enseja na extinção dos autos por ausência superveniente de interesse processual.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

O pagamento a menor, após o ajuizamento da ação monitória, ainda que anterior à citação, enseja a condenação em honorários sucumbenciais, na medida em que de causa à instauração do processo, pelo fato da inadimplência.

Por estar sujeita ao regime de precatórios, o cumprimento de sentença
que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública rege-se pelas disposições dos artigos 534 e seguintes do CPC, sendo vedada expressamente pelo o artigo 534, § 2°, do estatuto processual a aplicação da multa prevista no § 1° do art. 523 do mesmo código em desfavor da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
MUNICÍPIO DE JACIARA

Apelado:
PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, em face da sentença proferida nos autos n° 1001609-90.2020.811.0010, que rejeitou os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente a ação monitória para constituir de pleno direito, nos termos do art. 702, § 8° do CPC, em título executivo judicial, para prosseguir a cobrança dos juros e correção monetária, incidentes sobre o valor principal, totalizando o valor remanescente de R$ 5.490,42 (cinco mil quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que efetuou o pagamento espontâneo da obrigação antes da citação, razão pela qual não deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios.

Assevera que a sucumbência foi da parte embargada, uma vez que se manteve omissa por mais de um mês até que noticiou nos autos o pagamento espontâneo realizado pela Fazenda Pública antes da citação.

Além disso, argumenta que os critérios adotados pelo Apelado a título de juros e correção monetária não são aplicáveis à Fazenda Pública.

Por fim, argumenta ser incabível a incidência de multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1° do CPC, por se tratar de execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Nas contrarrazões o Apelado postulou pelo desprovimento do apelo. (ID. 88413539).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID.
88632961
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, em face da sentença proferida nos autos n° 1001609-90.2020.811.0010, que rejeitou os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente a ação monitória para constituir de pleno direito, nos termos do art. 702, § 8° do CPC, em título executivo judicial, para prosseguir a cobrança dos juros e correção monetária, incidentes sobre o valor principal, totalizando o valor remanescente de R$ 5.490,42 (cinco mil quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Extrai-se dos autos que o Apelado PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP ajuizou ação monitória em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA, visando a constituição de pleno direito da quantia reclamada de R$ 39.831,71, com a expedição do competente mandado de pagamento, acrescido de honorários advocatícios.

O Apelado noticiou nos autos o pagamento do valor principal pela Fazenda Pública, no valor de R$ 34.510,00, ocorrida anteriormente ao despacho citatório, postulando pelo reconhecimento parcial da dívida e continuidade da ação em relação aos juros e correção monetária (ID. 88413523).

Posteriormente, o Apelante apresentou Embargos à Monitória, postulando pela extinção do feito sem julgamento do mérito por carência superveniente da ação, ante ao pagamento da obrigação antes da citação da fazenda pública, bem como pelo afastamento dos honorários advocatícios (ID. 88413530).

O juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente a ação monitória para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o valor correspondente aos juros e correção monetária, incidentes sobre o valor principal, nos seguintes termos:

“(...) A parte requerida reconhece a existência da dívida, tanto que consoante informado pela parte exequente (id. 38779510) efetuou o pagamento da quantia de R$ 34.541,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um real), valor principal.

Desse modo, o cerne da ação consiste em saber se a quitação do valor principal obsta o prosseguimento da ação quanto aos juros e correção monetária, incidentes desde o vencimento.

No caso em espeque, a requerente foi contratada pelo Município, por meio de processo licitatório, para o fornecimento de pneus, conforme notas fiscais acostadas aos autos,

O valor constante na ordem de serviço número 83505 no montante de R$ 19.089,00 (dezenove mil e oitenta e seis reais) (id. 33688002) possuía como data de vencimento o dia 06 de julho de 2019.

A ordem de serviço número 83785 no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), tinha como vencimento o dia 12 de julho de 2019 (id. 33688002).

O valor de R$ 13.152,00 (treze mil, cento e cinquenta e dois reais), por sua vez, tinha como data de vencimento o dia 10 de julho de 2019 (id. 33688002).

Consoante informado pela parte exequente (id. 38779510), no dia 06 de julho de 2020, o Município efetuou o pagamento da quantia de R$ 34.541,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um real).

Desse modo, observa-se que as notas fiscais emitidas continham vencimento certo, de forma que o pagamento foi efetuado um ano após a data de vencimento, razão pela qual cabível a incidência de juros e correção monetária a contar do vencimento da dívida.

(...)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, via de consequência, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo de pleno direito, nos termos do art. 702, §8o do CPC, em título executivo judicial, devendo prosseguir a cobrança dos juros e correção monetária, incidentes sobre o valor principal (R$ 34.541,00 (trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e um real), que corrigidos com juros e multa, perfazia o montante de R$ 41.823,29 (quarenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), o qual em razão do pagamento do valor principal, remanesce o montante de R$ 5.490,42 (cinco mil quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) (id. 38779517).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Com o trânsito em julgado, intime-se o réu/embargante a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com disposto no art. 523 do CPC.

Caso não ocorra o pagamento espontâneo do valor do débito, dentro do prazo acima, que inicia após a intimação do defensor do réu/embargante, incide a multa de 10% sobre o valor do débito, conforme §1o do referido artigo.

P.R.I.

Cumpra-se.” (ID. 88413534).

Irresignada com o provimento jurisdicional concedido, a Fazenda Pública Municipal interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto a incidência de juros e correção monetária, aptos a ensejar o prosseguimento da ação após o pagamento espontâneo do valor principal, os critérios adotados para aplicação dos juros e correção monetária, o ônus de sucumbência e o rito processual a ser seguido para execução do título judicial em desfavor da fazenda pública.

Inicialmente, consoante salientou o magistrado singular na r. sentença, a Fazenda Pública apelante reconheceu a existência da dívida, no entanto efetuou o pagamento da do valor principal, sem a observância dos consectários legais.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, considerando se tratar de obrigação positiva e líquida, cujo termo certo foi inadimplido, o vencimento configura desde logo a mora do devedor.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a “definição do termo inicial dos juros de mora decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código Civil de 2002; se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a interpelação for judicial, a teor do art. 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002 c/c o art. 219, caput, do Código de Processo Civil”. (REsp 1151873/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, 5° Turma, Data do Julgamento: 13/03/2012, DJE 23/03/2012).

Em igual sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROCESSO CIVIL. (...) 3.
A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.
Precedentes. 4. Se o contrato de prestação de serviço educacional especificada o valor da mensalidade e a data de pagamento, os juros de mora fluem a partir do vencimento das parcelas, a teor do artigo 397 do Código Civil. 5. Recurso especial provido.” (REso 1513262/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS VOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015).

Igualmente, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento do título, porquanto não se trata de acréscimo à dívida, sendo tão somente um meio de recomposição do valor aquisitivo da moeda.

Nesse sentido, colha-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO. (...) 2.
Embora careça de força executiva, o cheque prescrito é título líquido e certo, por não ser a correção monetária um plus, ela será calculada a contar do respectivo vencimento
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 619002 / MG. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA J.0) (Destaquei)

Desse modo, considerando que houve o pagamento espontâneo do valor principal, bem como que as notas fiscais emitidas continham vencimento certo, sendo cabível a incidência de juros e correção monetária a contar do vencimento da dívida, agiu com acerto o juízo a quo ao reconhecer a necessidade de prosseguimento da ação monitória.

Ademais, calha destacar que o Apelado, não aceitou os valores pagos pelo Apelante, muito menos manifesta interesse na extinção do feito sem julgamento do mérito, ao contrário, postulou, desde a notícia de pagamento, quanto ao interesse no prosseguimento da ação para adimplemento dos juros e correção monetária.

Outrossim, a inadimplência restou comprovada, conforme documentos colacionados sob o ID. 88413512, de modo que é devido o seu pagamento de forma atualizada.

Assim, independente do pagamento ter se dado de forma voluntária pelo Apelantes, como destacado, este se deu sob valor bruto, sem a devida atualização, o que constituiu a menor do que o valor devido.

Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017). (destaquei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Destaquei).

Logo, razão parcial assiste ao Apelante, nesse quesito, porquanto os juros e correção monetária aplicados à Fazenda Pública devem observar ao disposto nos
Temas 905 do STJ e 810 STF.

Por outro lado, a respeito dos honorários advocatícios, não obstante os argumentos apresentados pelo Apelante, verifica-se que o MUNICÍPIO DE JACIARA foi sucumbente quanto aos juros e correção monetárias incidentes sobre o valor principal, sobre os quais devem incidir os honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade.

Por fim, no que se refere à multa prevista no § 1° do artigo 523 do CPC, razão assiste ao Apelante, uma vez que inaplicável tal procedimento à Fazenda Pública.

Consoante disciplina o artigo 535 do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, esta será intimada para impugnar a execução nos próprios, autos e, impugnadas ou rejeitadas suas arguições, será expedido o competente precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso,
in verbis
:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3o
Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente
.

(Vide ADI 5534)

§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534). (...)”. (Destaquei)

Ademais, o artigo 534, § 2°, do CPC, veda expressamente a aplicação da multa prevista no § 1° do art. 523 quando se trata de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública,
in verbis:

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

(...)

§ 2o
A multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.”
(Destaquei).

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para ajustar o índice de juros e correção monetária, devendo os juros de mora seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária calculada com base no IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, bem como para determinar que o cumprimento da sentença ocorra sob o rito previsto no artigo 534 e seguintes do CPC, afastando a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1° do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022